Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712551-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: ERYCSON PIRES COQUEIRO, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO FUNDADO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DEVEDOR. CONDENAÇÃO DA CREDORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCESSO DO CRÉDITO PERSEGUIDO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA À REGRA DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. DESEMBARGADOR QUE NÃO MAIS INTEGRA O COLEGIADO NO PERÍODO DA DISTRIBUIÇÃO. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL E DE PLANILHA COM VALORES DISCRIMINADOS. TESE REJEITADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO QUE TEM COMO TÍTULO A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ESTÁ NOS MESMOS AUTOS. PRETENSÃO FULCRADA NOS VALORES ALI DEFINIDOS COMO EXCESSO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPROPRIEDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra da prevenção, disciplinada pelo art. 81 do Regimento Interno deste tribunal, estabelece que a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução. 2. Verifica-se, assim, que o primeiro critério é o órgão colegiado, pois, caso o relator esteja afastado na data da distribuição ou não mais integre o órgão, o processo que a ele iria prevento é redistribuído de forma aleatória dentre os membros da turma cível que se encontram em exercício na data. 3. O cumprimento provisório é claramente fundado na decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença definitivo. Assim, uma vez confirmado o valor do excesso cobrado pela agravante, o título que embasa o cumprimento provisório se convolará em definitivo. 4. Não se vislumbra a alegada violação ao art. 524 do CPC, eis que os valores perseguidos são os honorários advocatícios fixados sobre percentual do proveito econômico obtido, devidamente declarado na decisão exequenda e se baseia na planilha da própria credora principal. 5. O pedido de liberação dos valores que permaneceram penhorados, formulado pelo primeiro agravado, não pode ser conhecido, porquanto formulado em contrarrazões. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 524 e 525, § 1o e inciso III, ambos do CPC, sustentando que o pleito executório não preencheu os requisitos legais. Aduz que não consta a necessária planilha de cálculo pormenorizada; c) artigo 8°, 833, inciso IV, e 835, inciso I, todos do mesmo Códex, sustentando o cabimento da mitigação da impenhorabilidade para bloqueio de parte de verba remuneratória. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto a indicada violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010